Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ismael Diniz Fernandes contra sentença proferida pelo i. juiz da ara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 26840439 do processo de referência), que acolheu os embargos de terceiro opostos por Arminda Domingues dos Passos em desfavor de Rolland Hanzel Silva e Ismael Diniz Fernandes para assegurar à embargante a posse do lote situado na Chácara 06-A, da Rua Principal, Fazenda Paranoá, conforme descrição constante dos atos de cessão de direitos que instruem a inicial. Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. A apelação foi distribuída para esta relatoria e o apelante requereu a redistribuição, com fundamento na prevenção do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes pela anterior distribuição do processo 0005668-84.2017.8.07.0001 (Id 26842365). É o relatório do necessário. Decido. A certidão emitida pela CODIS/NURAMP informa a existência de diversos processos associados por dependência em tramitação em primeira instância, mas não indicou possível prevenção nesta instância recursal (Id 26854650). Por outro lado, o apelante alega a prevenção do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes neste colegiado, em razão da distribuição do processo 0005668-84.2017.8.07.0001, que diz conexo com este. Em consulta realizada no PJe, constatei que o processo 0005668-84.2017.8.07.0001 se refere a embargos de terceiro opostos por Maria da Glória Souza em desfavor de Ismael Diniz Fernandes, distribuídos por dependência ao processo 0003345-56.2015.8.07.0008 para o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que acolheu os embargos para assegurar à embargante a posse, contra o embargado, dos lotes situados na Rua 02, chácaras 01, 02, 03 e 04, e Avenida Principal, Chácara 02, do parcelamento ilegal denominado “Chácara Nossa Senhora Aparecida”, conforme descrição constante dos atos de cessão de direitos que instruem a inicial. Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa (Id 23159050 do processo 0005668-84.2017.8.07.0001). Verifico que o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes determinou o sobrestamento da tramitação do recurso até a subida do recurso já interposto nos autos do processo no 0043034-31.2015.8.07.0001, bem como dos eventuais recursos interpostos em face dos iminentes julgamentos dos demais Embargos de Terceiros (0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001 e 0000017-08.2016.8.07.0001). (Id 23518049 do processo 0005668-84.2018.8.07.0001) Esta apelação, processo 0000017-08.2016.8.07.0001, no primeiro grau, foi distribuído por dependência ao processo 0003345-56.2015.8.07.0008, que tramita perante o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Há, portanto, inegável conexão, aliás, reconhecida pelo Des. Rômulo de Araújo Mendes no pronunciamento anteriormente destacado. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como houve a distribuição anterior da apelação, processo 0005668-84.2017.8.07.0001 para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, o apelante tem razão ao indicá-lo como prevento para a relatoria deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição, em atendimento ao requerimento formulado pelo apelante, para se preservar, no caso vertente, o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o requerimento formulado pelo apelante na petição catalogada no Id 26842365 e DETERMINO a redistribuição da apelação, mediante compensação oportuna, para a relatoria do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes neste colegiado. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;